Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação rescisória. Julgamento de improcedência do pedido. Unanimidade. Omissões detectadas. Cabimento da aplicação da multa prevista no art. 968, II, do CPC em favor da parte ré. Necessidade de integração do julgado. Embargos de declaração conhecidos e providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da multa prevista no inciso II do art. 968 do CPC.
III. Razões de decidir
3. No caso, a ação rescisória foi julgada improcedente por unanimidade de votos, havendo, portanto, omissão no julgamento que deixou de se manifestar sobre a aplicação da multa prevista no art. 968 do CPC.
4. Destarte, com fulcro no art. 1.022 do CPC, assiste razão à parte embargante quanto à ocorrência de omissão e em relação à necessidade de integração do julgado para reconhecer o direito da parte ré de receber o valor correspondente à multa prevista no art. 968, II, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para, sanando as omissões e integrando o julgado, aplicar à parte autora a multa prevista no art. 968, II, do CPC, equivalente a 5% do valor da causa, em favor da parte ré.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 968 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 6.166/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/12/2022.